Tribunal: TJES
Processo: 5007184-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007184-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SABOR VITORIA ALIMENTACAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Sabor Vitória Alimentação Ltda. contra decisão que, em ação anulatória de multa contratual cumulada com tutela provisória de urgência em caráter incidental, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das multas administrativas aplicadas nos Processos Administrativos n. 2022-8WWLR e n. 2022-XLK9T, no valor total de R$ 364.137,54, bem como o pedido de impedimento de inscrição em dívida ativa, protesto, negativação e outras medidas restritivas. A agravante sustenta a nulidade das sanções em razão de desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da pandemia de COVID-19, bloqueio judicial de créditos, ausência de motivação específica, cerceamento de defesa, desproporcionalidade das multas e idoneidade das garantias ofertadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das multas administrativas e os efeitos restritivos decorrentes de seu não pagamento; (II) estabelecer se a suspensão do crédito não tributário pode ser condicionada à prestação de caução idônea, sem aceitação automática dos bens móveis e da apólice de seguro contratual inicialmente ofertados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os documentos juntados aos autos revelam plausibilidade jurídica suficiente da tese da agravante, pois demonstram pedido administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro instruído com planilhas comparativas, demonstrativos de composição de preços, variação de insumos e posterior pedido de rescisão amigável, o que afasta, em juízo de verossimilhança, a conclusão de inadimplemento voluntário desprovido de justificativa.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e não impede o controle jurisdicional da legalidade, da motivação, da proporcionalidade e da adequação da sanção, ainda que não caiba ao Judiciário substituir a Administração em juízos de conveniência e oportunidade.

A mera previsão contratual abstrata de multa compensatória não basta para afastar a plausibilidade do direito invocado, porque a incidência da penalidade exige exame concreto das circunstâncias do caso, inclusive quanto ao alegado desequilíbrio econômico-financeiro, à tentativa de recomposição contratual e à proporcionalidade da resposta sancionatória.

O perigo de dano está configurado, pois a exigibilidade imediata das multas em valor expressivo pode ensejar protesto, negativação, restrições cadastrais, impedimento de obtenção de certidão negativa, prejuízo à participação em licitações e comprometimento da continuidade das atividades empresariais.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.203 autoriza a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante fiança bancária ou seguro garantia idôneo, em valor correspondente ao débito atualizado acrescido dos encargos admitidos pela jurisprudência, não podendo a garantia ser recusada sem demonstração concreta de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade.

O Tema 1.385 do Superior Tribunal de Justiça reforça que a recusa de fiança bancária ou seguro garantia não pode decorrer de preferência abstrata por dinheiro, exigindo demonstração concreta de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida.

Os bens móveis e a apólice de seguro contratual apresentados pela agravante não se equiparam automaticamente a seguro garantia judicial ou fiança bancária, porque não houve demonstração suficiente, nesta fase processual, de liquidez, adequação formal e equivalência segura ao débito discutido.

A solução adequada consiste em suspender a exigibilidade das multas e os efeitos restritivos decorrentes exclusivamente do não pagamento, condicionando a eficácia da medida à prestação de caução idônea, preferencialmente por seguro garantia judicial ou fiança bancária, em valor integral do débito atualizado, a ser apresentada e homologada pelo juízo de origem.

A medida não importa incursão indevida no mérito administrativo nem viola a separação dos poderes, pois representa exercício legítimo do controle jurisdicional de legalidade e da tutela provisória para evitar danos graves antes da cognição exauriente na ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão da exigibilidade de multa administrativa, como crédito não tributário, admite tutela provisória de urgência quando os autos revelam plausibilidade jurídica da impugnação e risco concreto de dano grave decorrente da exigibilidade imediata do débito. 2. O Poder Judiciário pode controlar, inclusive em sede cautelar, a legalidade, a motivação e a proporcionalidade do ato administrativo sancionador, sem substituir a Administração em juízo de conveniência e oportunidade. 3. A suspensão da exigibilidade do crédito não tributário pode ser condicionada à prestação de caução idônea, preferencialmente mediante seguro garantia judicial ou fiança bancária, não sendo suficientes, por si sós, bens móveis e apólice de seguro contratual sem demonstração concreta de adequação e liquidez.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; LEF, art. 9º, II e § 3º; CPC, arts. 805 e 835, § 2º; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.203, Primeira Seção; STJ, Tema 1.385.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5007184-49.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

SABOR VITÓRIA ALIMENTAÇÃO LTDA
.

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A c
ontrovérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência pleiteada pela agravante, voltada à suspensão da exigibilidade das multas administrativas aplicadas nos Processos Administrativos nn. 2022-8WWLR e 2022-XLK9T, no montante total de R$ 364.137,54, bem como à paralisação dos efeitos restritivos correlatos, notadamente inscrição em dívida ativa, protesto, negativação e demais sanções derivadas do não pagamento. A decisão recorrida indeferiu a medida ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se mostraram suficientemente demonstrados nem a probabilidade do direito nem o perigo de dano, além de reputar inidôneas as garantias ofertadas pela autora.

A questão, portanto, não diz respeito, neste momento processual, ao julgamento definitivo da validade ou invalidade das sanções administrativas impugnadas, tampouco à solução exauriente da controvérsia relativa ao alegado desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos firmados entre as partes. O que se examina, com a cautela inerente ao âmbito do agravo de instrumento, é se os elementos documentais já constantes dos autos são aptos a evidenciar, em grau compatível com a tutela de urgência, plausibilidade jurídica bastante da tese deduzida pela agravante e risco concreto de dano grave ou de comprometimento do resultado útil do processo, de modo a justificar a suspensão provisória da exigibilidade do crédito administrativo discutido.

A decisão recorrida partiu da premissa de que os documentos acostados pela autora evidenciariam a regularidade formal dos processos administrativos sancionadores, a observância do contraditório e da ampla defesa, bem como a incidência de cláusulas contratuais expressas prevendo multa compensatória de 20% sobre o saldo contratual não executado em caso de inexecução parcial ou total do ajuste. Assentou, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não teria sido afastada, na fase inicial, por prova clara e inequívoca em sentido contrário. Por fim, consignou que os efeitos decorrentes da exigibilidade imediata das multas não seriam irreversíveis e que os bens móveis e a apólice de seguro contratual oferecidos pela autora não se enquadrariam, de plano, como caução idônea apta a suspender a exigibilidade do crédito.

Não obstante o respeito devido ao entendimento externado pelo juízo
a quo
, tenho que a solução, tal como posta, mostra-se excessivamente restritiva para o atual estágio cognitivo da demanda, especialmente porque projeta para a fase liminar um grau de certeza incompatível com a natureza da tutela de urgência e, ao mesmo tempo, deixa de atribuir relevo suficiente a um conjunto documental que, embora não resolva definitivamente o litígio, revela plausibilidade jurídica relevante da tese da autora e risco concreto de dano de difícil reversão.

Nesse sentido, a agravante sustenta que as sanções administrativas não decorreram de simples inadimplemento voluntário ou de abandono imotivado da execução contratual, mas de quadro fático excepcional consubstanciado, em síntese, no agravamento abrupto dos custos operacionais em decorrência da pandemia da COVID-19, no indeferimento administrativo do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, na recusa do pedido de rescisão amigável e no bloqueio judicial de parte dos créditos recebidos da Administração. Afirma, ademais, que todo esse contexto foi comunicado à Administração e que, ainda assim, foram aplicadas penalidades no patamar máximo contratualmente previsto, sem enfrentamento individualizado das justificativas apresentadas.

A documentação juntada com a inicial e reproduzida no agravo revela, ao menos em juízo de verossimilhança, que a autora não se limitou a alegações genéricas sobre dificuldades econômicas. Consta dos autos pedido de reequilíbrio econômico-financeiro instruído com planilhas comparativas de evolução de custos, demonstrativos de composição do preço, referência a variação de insumos alimentícios e comparativos com valores praticados em outros certames públicos. Também há narrativa documental de que, após a negativa do reequilíbrio, foi formulado pedido de rescisão amigável, cuja rejeição teria sido seguida da instauração dos procedimentos sancionadores. Embora esses documentos não bastem, por si sós, para formar convicção definitiva sobre a procedência da demanda principal, são suficientes para demonstrar que a discussão travada não é artificial, tampouco desprovida de lastro mínimo.

Em especial, não se pode desconsiderar que a própria decisão administrativa foi impugnada sob alegação de ausência de motivação específica e de enfrentamento adequado das razões defensivas. É certo que a Administração Pública atua sob presunção de legitimidade; contudo, tal presunção é relativa e não afasta a possibilidade de controle jurisdicional da legalidade, da motivação, da proporcionalidade e da adequação do ato sancionador. Nesse aspecto, o fundamento adotado na origem, de que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, há de ser compreendido em sua exata extensão. Deste modo, não é dado ao Judiciário substituir a Administração em juízos de conveniência e oportunidade; entretanto, permanece íntegra a sua competência para aferir, inclusive em sede cautelar, se a atuação administrativa se desenvolveu dentro dos marcos legais e constitucionais, com observância do devido processo, motivação idônea e proporcionalidade da sanção.

A propósito, também não se mostra suficiente, para afastar a plausibilidade do direito, a mera afirmação de que a multa foi aplicada dentro do limite contratualmente previsto. O fato de a penalidade encontrar previsão abstrata no ajuste não exclui, por si só, o dever de verificação concreta da adequação de sua incidência diante das circunstâncias do caso. A agravante sustenta que buscou a recomposição do equilíbrio contratual em virtude de elevação abrupta de custos essenciais e que, em seguida, pleiteou a rescisão amigável, o que, em tese, pode repercutir diretamente na análise da culpabilidade contratual, da proporcionalidade da resposta sancionatória e da própria juridicidade da multa compensatória. Assim, a controvérsia não pode ser reduzida, em sede de cognição sumária, à simples oposição entre cláusula contratual e inadimplemento objetivo.

No mesmo sentido, reputo presente o requisito do perigo de dano. A agravante demonstrou que as multas impugnadas, somadas, atingem valor expressivo e que sua exigibilidade imediata pode ensejar inscrição em dívida ativa, protesto, negativação, impedimento para obtenção de certidão negativa e restrições relevantes à continuidade de suas atividades, inclusive quanto à participação em licitações e fruição de programas estaduais de incentivo fiscal. Não se trata, aqui, de dano meramente hipotético. Ao contrário, a própria narrativa processual indica que os documentos de arrecadação já haviam sido emitidos com vencimento próximo ao ajuizamento da ação, e a parte autora apontou consequências empresariais concretas decorrentes da constituição do débito e de sua publicização restritiva. Ainda que, em tese, os prejuízos possam ser juridicamente reversíveis em momento posterior, a experiência demonstra que os efeitos reputacionais, operacionais e financeiros de medidas dessa natureza, sobretudo quando incidentes sobre atividade empresarial que depende de regularidade fiscal e cadastral perante o poder público, não se recompõem com a mesma facilidade no plano fático.

Nessa linha, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.203 assume relevo direto para a solução da presente controvérsia. Naquele precedente repetitivo, ao examinar crédito não tributário, a Primeira Seção assentou que o oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que em valor correspondente ao débito atualizado acrescido de 30%, tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida. O acórdão explicitou, ademais, que, para tais créditos, não incide automaticamente a disciplina restritiva do art. 151 do Código Tributário Nacional, própria do regime tributário, sendo admissível a conjugação do art. 9º, II e § 3º, da Lei de Execuções Fiscais com os arts. 805 e 835, § 2º, do CPC.

De igual modo, o Tema 1.385, embora referente a crédito tributário em execução fiscal, reforça a compreensão de que a fiança bancária e o seguro garantia não podem ser recusados por razões abstratas ligadas apenas à ordem legal da penhora, porquanto a disciplina do art. 9º, II, da LEF confere ao executado faculdade própria de garantia do juízo, distinta da nomeação de bens à penhora. O precedente também sinaliza, em harmonia com o Tema 1.203, que a recusa da garantia depende de demonstração concreta de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade, e não de mera preferência abstrata do credor por dinheiro.

É importante sublinhar, contudo, que tais precedentes não conduzem automaticamente à aceitação de qualquer garantia oferecida pela parte. Ao contrário, ambos preservam expressamente o controle da idoneidade concreta da caução. E é precisamente nesse ponto que a pretensão recursal merece acolhimento apenas parcial.

No caso, a agravante não apresentou, de plano, fiança bancária nem seguro garantia judicial com as características exigidas pelos precedentes superiores. A decisão recorrida consignou que a apólice acostada refere-se à execução contratual, e não a seguro garantia judicial, e que os bens móveis indicados consistem em equipamentos operacionais da empresa, sem demonstração idônea de liquidez imediata, formalização processual suficiente ou equivalência segura ao débito discutido. A contraminuta do Estado, por sua vez, insiste justamente na ausência de adequação jurídica desses instrumentos, destacando que a apólice não garante o juízo da cobrança das multas administrativas e que os bens móveis foram oferecidos unilateralmente, sem avaliação oficial e sem aceitação administrativa.

Nesse particular, não vislumbro elementos bastante para afirmar, desde logo, que a garantia originalmente apresentada satisfaz os parâmetros de suficiência e idoneidade exigidos pela jurisprudência superior. Afigura-se correta, portanto, a conclusão de que os bens móveis e a apólice contratual, tal como juntados, não se equiparam automaticamente a seguro garantia judicial ou fiança bancária aptos a resguardar integralmente o crédito controvertido. Em outras palavras, a agravante tem razão ao sustentar a viabilidade jurídica da suspensão da exigibilidade de crédito não tributário por meio de caução idônea; não a tem, contudo, no ponto em que pretende o reconhecimento da plena suficiência, sem reservas, dos instrumentos específicos inicialmente ofertados.

É justamente por isso que a solução mais consentânea com o sistema processual, com a jurisprudência superior e com a moldura fático-probatória destes autos é a de prestigiar a via intermediária já delineada na decisão liminar proferida no âmbito deste agravo. Assim, por meio da decisão id 13725859, restou parcialmente deferida a tutela recursal para suspender a exigibilidade das multas, impedir protesto, negativação e outras restrições decorrentes exclusivamente do não pagamento, condicionando-se, porém, a eficácia da medida à prestação, no prazo assinado, de caução idônea, preferencialmente mediante seguro garantia judicial ou fiança bancária, no valor integral do débito atualizado, a ser apresentada e homologada no juízo de origem. Tal solução preserva, de um lado, a utilidade do processo e evita a produção de danos potencialmente graves e de difícil reparação à agravante; de outro, resguarda adequadamente o interesse público e a segurança do crédito administrativo, afastando o risco de suspensão desguarnecida.

A manutenção dessa solução parcial também se justifica porque ela se ajusta com maior precisão à extensão da cognição própria do agravo de instrumento. Não cabe, nesta fase, proclamar a nulidade definitiva das multas nem reconhecer, de forma exauriente, que a rescisão contratual decorreu, necessariamente, de fato imprevisível ou força maior aptos a excluir responsabilidade. Essas são matérias reservadas ao juízo de mérito da ação principal, após a devida instrução, inclusive sob a perspectiva do contraditório substancial e do exame integral da prova documental e eventualmente pericial. O que se pode e deve afirmar, no presente momento, é que o conjunto trazido aos autos supera o campo da mera alegação abstrata e autoriza, em sede provisória, a suspensão condicional da exigibilidade do crédito, desde que prestada caução idônea.

Ressalto, por fim, que a presente conclusão não representa indevida incursão no mérito administrativo, tampouco afronta à separação dos poderes. O que se faz é típico exercício do controle jurisdicional de legalidade e da tutela de urgência, cuja finalidade é justamente evitar que a exigibilidade imediata de crédito controvertido, cuja higidez jurídica ainda será objeto de apuração mais aprofundada, produza efeitos gravosos potencialmente irreversíveis antes da formação de cognição exauriente, sem que isso importe, desde já, juízo definitivo de procedência da pretensão da autora.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, para
confirmar a tutela recursal deferida parcialmente
, a fim de suspender a exigibilidade das multas administrativas impostas à agravante nos Processos Administrativos
n
n. 2022-8WWLR e 2022-XLK9T, no valor total de R$ 364.137,54, determinando que o agravado se abstenha de promover o protesto, a negativação ou a inscrição do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito, bem como de aplicar outras sanções restritivas decorrentes exclusivamente do não pagamento dessas multas,
condicionada a eficácia da medida à prestação de caução idônea
, preferencialmente mediante
seguro garantia judicial ou fiança bancária
, no valor integral do déb
ito discutido, devidamente atualizado, a ser apresentada e homologada pelo juízo de origem, na forma já estabelecida na decisão liminar recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)